Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-88.2010.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000198-88.2010.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GEOVANIR DURAO - CPF: 453.627.269-00 (EMBARGANTE), EGBERTO LUCIO PAS - CPF: 058.296.778-30 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE GEOVANIR DURAO - CPF: 453.627.269-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão do mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que rejeitou alegações de prescrição e reconheceu a legitimidade do embargante como interveniente garantidor em contrato de mútuo. O embargante alegou omissões quanto à análise de prescrição material e à exoneração do avalista em relação ao contrato garantido, além de questionar sua responsabilidade por dívidas do devedor principal.

II.
Questão em discussão

2. O embargante sustenta omissão do acórdão embargado ao interpretar incorretamente a prescrição como intercorrente, ao invés de material. Também alega omissão na apreciação de sua exoneração como avalista e na limitação de sua responsabilidade às dívidas assumidas no contrato avalizado.

III.
Razões de decidir

3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

4. O contrato em questão venceu em 24/12/2007, momento a partir do qual o devedor principal tornou-se inadimplente. A garantia prestada pelo embargante como interveniente garantidor tem exatamente a função de assegurar que, caso o devedor principal não cumpra a obrigação no prazo estabelecido, o credor possa exigir o pagamento do garantidor. Assim, a cobrança direcionada ao embargante é legítima.

5. O embargante invocou uma decisão judicial proferida em outra ação que supostamente teria declarado sua exoneração como avalista. Contudo, essa ação foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, não gerando efeitos de coisa julgada, o que impede que ela produza efeitos vinculantes ou exonere sua responsabilidade pelas dívidas garantidas.

6. Em relação à alegação de prescrição,
não se verifica a ocorrência nem de prescrição material nem intercorrente
. O contrato venceu em
24/12/2007
e a ação foi proposta em
2010
, com a citação válida do embargante em abril de 2010, ou seja,
dentro do prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 205, §5º, I, do CC/2002. Assim, não há prescrição a ser reconhecida.

7. Quanto à validade da citação do devedor principal, o acórdão embargado corretamente concluiu que eventual nulidade na citação do devedor principal não beneficia o embargante, pois este foi validamente citado. Como garantidor, ele é responsável pelo adimplemento das obrigações previstas no contrato avalizado, independentemente da citação do devedor principal.

8. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, sendo evidente que o embargante, ao alegar tais vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

EGBERTO LUCIO PAS
,
contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. nº 0000198-88.2010.8.11.0039), ajuizada contra o apelante/embargante por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a pretensão monitória para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia descrita na petição inicial, corrigida monetariamente e acrescida de juros na forma pactuada (cf. Id. nº 228334185).

O embargante insiste na tese de prescrição, afirmando que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que analisou a prescrição alegada como prescrição intercorrente, “
todavia, imperioso registrar que o Apelante arguiu a existência da prescrição material, decorrente da ausência de citação válida do devedor principal e decurso de mais de 12 (doze) anos de tramitação sem que a referida citação fosse realizada”
assim “
busca-se o reconhecimento dessa espécie de prescrição, que não foi analisada no Acórdão embargado e/ou foi analisada de maneira equivocada (como prescrição intercorrente)
”.

Reafirma que, “
diversos contratos que instruem a Ação Monitória são assinados exclusivamente pelo devedor José Geovanir Durão, sendo que apenas o Contrato de Mútuo Operacional de Empréstimo Rotativo n. 4000000004880760, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi avalizado pelo Embargante Egberto Lucio Pas, conforme assinaturas constantes nos contratos e como bem consignado pelo próprio Banco em sua Inicial. Nesse aspecto, não pode o Apelante responder por todas as dívidas narradas na Inicial, muito menos por contratos assumidos somente pelo devedor principal, que sequer foi citado na presente ação
”.

Também sustenta omissão quanto à análise da exoneração do avalista nos autos n. 0001154-28.2009.8.11.0011 pelo acórdão recorrido, afirmando que a sentença proferida nos referidos autos “
deixa claro que a obrigação do interveniente garantidor se findou com o término do contrato
” de modo que, “
que o dever do Apelante se encerrou com o término do Contrato de Mútuo Operacional de Empréstimo Rotativo n. 4000000004880760
”
.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 230852180).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 232979186 o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se, na origem, de ação monitória (Proc. nº 0000198-88.2010.8.11.0039), movida pelo KIRTON BANK S.A. contra José Geovanir Durão e Egberto Lucio Pas, a sentença do juiz da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo réu Egberto Lucio Pas, julgando procedente a pretensão monitória, sob os seguintes fundamentos:

“O título se força executiva funda-se em contrato de abertura de crédito em conta corrente, o requerido
Egberto Lucio Pas
, ora embargante, figura como interveniente garantidor.

Em sua peça defensiva, o requerido/embargante
Egberto
sustentou, em síntese, que não participou da relação obrigacional que deu ensejo a esta demanda. Vejamos:

“[...] o Embargante não fez parte de nenhum aditivo contratual prorrogando o prazo de vencimento do contrato em tela, assim como inexiste qualquer cláusula prevendo a renovação automática desse prazo. Ainda que existisse, seria totalmente inválida em face da sua indiscutível abusividade, consoante demonstraremos.

Assim, apesar do Embargante ter se obrigado a garantir eventual dívida do devedor principal apenas e tão' somente durante a vigência do contrato, foi e está sendo indevidamente cobrado, bem como teve inclusive seu nome negativado pelo banco Embargado.

[...]”

Todavia, em consulta aos contratos, sobretudo aqueles firmados no
mês 09/2007
, constata-se a participação do ora embargante na formação da relação obrigacional enquanto interveniente garantidor – Num. 81868125 - Pág. 76 e Num. 81868125 - Pág. 80.

Desse modo, não apenas o devedor principal, como também o interveniente garantidor responde pelo crédito que reivindica. ”

Egberto apelou, alegando nulidade da citação por edital do devedor principal (José Geovanir Durão), pois não foram cumpridos todos os requisitos legais do CPC/1973, já que não houve citação válida do devedor principal em mais de 10 anos, e por isso pediu o reconhecimento da prescrição da ação, de modo que “
não pode o Apelante responder por todas as dívidas narradas na Inicial, muito menos por contratos assumidos somente pelo devedor principal, que sequer foi citado na presente ação”.
No mérito, sustentou que sua obrigação como avalista terminou com o vencimento do contrato principal em 24/12/2007, sem que ele tivesse assinado aditivos que prorrogassem essa obrigação.

O v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, à unanimidade, desproveu o referido recurso de apelação sob os seguintes fundamentos:

“
Como é sabido, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, quando, então, a parte autora permanece inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete, permitindo a paralisação injustificada do processo, hipótese que, absolutamente, não se enquadra no presente caso.

Não se verifica,
in casu
, a desídia do apelante que pudesse justificar o édito prescricional, pois leitura dos autos mostra que o réu/apelante foi citado pessoalmente em abril de 2010, poucos dias após a distribuição do processo (08.02.2010), sendo que, eventual invalidade na citação do devedor principal, Jose Geovanir Durao, não aproveitaria o réu/apelante que, conforme já mencionado, fora devidamente citado.

Desse modo, o afastamento da prescrição pela sentença apelada deve ser mantido.

Com relação ao mérito, também não verifico qualquer reparo a ser feito na r. sentença, pois verifica-se que o réu/apelante participou da relação obrigacional, como interveniente garantidor, dos títulos que embasam o pleito monitório - Contratos de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo -cf. Id. nº 213041301 – pág. 67/80, restando preenchidos os requisitos necessários para tal, quais sejam: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
”

Egberto opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão, já que ele argumentava prescrição material e não apenas intercorrente, que não poderia ser responsabilizado por dívidas posteriores ao contrato avalizado, bem como omissão quanto à análise da exoneração do avalista nos autos n. 0001154-28.2009.8.11.0011.

Pois bem.

Em que pese o julgador não tenha a obrigação de debater ponto a ponto do que foi alegado pelas partes, cumpre-me esclarecer que, consulta aos autos nº 0001154-28.2009.8.11.0011 pelo sistema Pje não foi encontrado nenhum resultado, mas, o apelante/embargante juntou ao Id. nº 213041322, texto que alega ser a sentença dos referidos autos, que assim dispõe:

“Vistos em Correição.

Cuida-se de “Ação Declaratória de Exoneração de Aval em Caução Cambial e de Garantia Contratual c.c Danos Morais com pedido de tutela antecipada” proposta por Egberto Lúcio Pás em desfavor de Hsbc Bank Brasil s/a, todos devidamente qualificados nos autos. Relata o autor, em síntese, que em 24 de setembro de 2007 o senhor José Geovanir Durão firmou com a parte requerida o contrato de mútuo na forma operacional de Empréstimo Rotativo n. 4000000004880760, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com vencimento para o dia 24 de dezembro de 2007, tendo o ora requerente como avalista de uma nota promissória emitida pelo devedor principal, com vencimento à vista e com caráter pro-solvendo em favor do requerido, vinculada ao mencionado contrato, bem como interveniente garantidor das obrigações assumidas contratualmente.

Aduz ainda que o devedor principal tornou-se inadimplente junto ao Banco Requerido em face do contrato em tela, depois de expirado o seu prazo de validade, ou seja, após 24 de dezembro de 2007, fato que exonera o autor de qualquer responsabilidade de garantidor do pagamento da dívida, o que não evitou que o requerido lançasse seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Juntou com a inicial os documentos de fl.32, bem como os documentos de fls. 34/46. A inicial foi recebida às fls. 50/56, oportunidade na qual fora deferida a tutela antecipada.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação de fls. 64/105, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência do feito. À fl. 118 fora designada audiência preliminar, para tentativa de conciliação. Em sede de solenidade, a conciliação restou infrutífera, apontando as partes possíveis pontos controvertidos.

O feito fora saneado à fl. 141/142, designando-se solenidade de instrução e julgamento.

Às fls. 148/166 fora interposto agravo retido. Em sede de instrução, fora procedido o depoimento pessoal das partes, saindo a parte autora intimada para apresentar contrarrazões do agravo retido interposto. Contrarrazões às fls. 187/200.

Documentos juntados às fls. 215/221. Memoriais do autor às fls. 225/273.

Alegações finais pelo requerido acostado às fls. 275/281. Alegações finais do autor às fls. 151/153. Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos verifico que a exordial em apreço não preenche os requisitos legais, carecendo ao autor o interesse de agir. Explico.

O autor pretende com o presente feito obter sentença declaratória de exoneração de aval em garantia contratual
.
Ocorre que conforme ressai dos autos, bem como pelo narrado pelo próprio autor, o contrato de empréstimo realizado entre o Sr. José e o banco requerido findou em 27/12/2007, o que já enseja o término de sua obrigação enquanto garantidor do débito
,
não havendo que se falar em reconhecer sua exoneração de tal encargo, o que não indica irresponsabilidade pelas dívidas decorrentes de tal garantia quando em vigência
.

Alega que a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida, por não ser mais parte no contrato de empréstimo já findado, contudo, tal negativação não há de ser discutida nos autos, ante a sua patente ausência de interesse de agir.

Explico.

Considerando que o contrato de empréstimo realizado onde o autor fora avalista do crédito concedido, já teve seu término desde 27/12/2007, é patente a ausência de interesse-utilidade processual, eis que busca a exoneração de uma garantia já extinta.

Acerca do interesse de agir nas ações meramente declaratórias discorre Fredie Didier Jr: “Os maiores problemas relacionados ao interesse de agir concentram-se no estudo da ação meramente declaratória. O legislador brasileiro admite haver interesse-utilidade na pretensão à simples declaração (ações meramente declaratórias), quando o que se busca é apenas a obtenção da certeza jurídica (com a coisa julgada material), nas hipóteses de controvérsia quanto à existência (ou modo de ser) da relação jurídica (...).

Cabe ao demandante demonstrar a necessidade de intervenção do Judiciário, em razão da controvérsia concreta (dúvida) que se estabelece sobre a existência de uma situação jurídica (...).

Se a incerteza nem for afirmada pelo autor o processo deve ser extinto sem exame do mérito (...). ” No mesmo sentido, há julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. - A parte autora deve fazer comprovação mínima de sua tese, nos termos do art. 333, I, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. - Ausente a comprovação de que houve inscrição em cadastro de restrição ao crédito ou cobrança de débito em seu nome, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060065737, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060065737 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/08/2014)”

Nesta toada, não há nos autos qualquer demonstração do interesse-utilidade na ação, não havendo, portanto, qualquer fundamento quanto à impossibilidade de fazê-lo legitimando, assim, a intervenção judiciária. Ademais, em não havendo interesse de agir quanto ao pedido de exoneração do aval, também não há quanto ao dano moral. Ora, admitir a declaração judicial de algo que detém termo e esse já se operou é desnecessário.

Por essas razões, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS. CONDENO a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4° do CPC.

Da referida sentença, merece destaque o seguinte trecho:

1)

“
Cuida-se de “Ação Declaratória de Exoneração de Aval em Caução Cambial e de Garantia Contratual c.c Danos Morais com pedido de tutela antecipada” proposta por Egberto Lúcio Pás em desfavor de Hsbc Bank Brasil s/a, todos devidamente qualificados nos autos.
Relata o autor, em síntese, que em 24 de setembro de 2007 o senhor José Geovanir Durão firmou com a parte requerida o contrato de mútuo na forma operacional de Empréstimo Rotativo n. 4000000004880760, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com vencimento para o dia 24 de dezembro de 2007, tendo o ora requerente como avalista de uma nota promissória emitida pelo devedor principal, com vencimento à vista e com caráter pro-solvendo em favor do requerido, vinculada ao mencionado contrato, bem como interveniente garantidor das obrigações assumidas contratualmente
. Aduz ainda que
o devedor principal tornou-se inadimplente junto ao Banco Requerido em face do contrato em tela
, depois de expirado o seu prazo de validade, ou seja, após 24 de dezembro de 2007, fato que exonera o autor de qualquer responsabilidade de garantidor do pagamento da dívida, o que não evitou que o requerido lançasse seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Esse trecho permite concluir que, o vencimento do contrato, ou seja, a data limite para o devedor principal pagar o empréstimo para o banco era dia 24/12/2007, como o pagamento não ocorreu dentro desta data limite “
o devedor principal tornou-se inadimplente junto ao Banco Requerido em face do contrato em tela
”, então é óbvio que esta inadimplência somente poderia ter ocorrido após o vencimento do contrato em tela, e é justamente para isso que serve o instrumento da garantia, para caso a dívida não seja paga pelo devedor principal dentro do prazo acordado, o credor ainda tenha a opção de cobrar do “
interveniente garantidor das obrigações assumidas contratualmente
”.

No mais, não se pode levar em consideração uma sentença que julgou “
EXTINTA a presente ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil
”, ou seja, não fez coisa julgada.

Outrossim, em que pesem as alegações do embargante, verifica-se que não houve prescrição, nem intercorrente e nem material, pois independente de qual delas tenha sido alegada, considerando que o vencimento do contrato se deu em 24.12.2007 e que a ação foi ajuizada no ano de 2010, com a citação do réu/apelante/embargante em abril de 2010, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável para o caso (5 anos – conforme art. 205, §5º, I) não há falar em prescrição material, e tampouco em intercorrente, pois conforme bem assinalado no acórdão embargado, “
eventual invalidade na citação do devedor principal, Jose Geovanir Durao, não aproveitaria o réu/apelante que, conforme já mencionado, fora devidamente citado
”.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024